Tribunal: TJDFT
Processo: 0704294-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704294-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: M. L. S. REPRESENTANTE LEGAL: AMANDA XAVIER SALAZAR D E S P A C H O Considerando a manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 71264906), intime-se a parte agravante para que se manifeste, no prazo de 05 dias. Após, retornem os autos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital